Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO ALUGUEL PERCEBIDO PELOS EXECUTADOS. TERCEIRA INTERESSADA (LOCATÁRIA). ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR CONSTANTE DO CONTRATO E SOBRE O QUAL FOI DETERMINADA A PENHORA ABRANGE O ALUGUEL PROPRIAMENTE DITO E AS TAXAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ALIADA AO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DA PRÁTICA CONCERNENTE AO PAGAMENTO A MENOR AO PROPRIETÁRIO E PAGAMENTO DIRETAMENTE DO BOLETO REFERENTE ÀS TAXAS CONDOMINIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juízo de origem determinou a penhora dos aluguéis devidos aos executados, impondo à ora agravante (locatária) que depositasse tal valor em juízo.
2. A agravante sustenta haver excesso de penhora, ao argumento de que o valor estipulado em contrato, de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), abrange tanto o valor do aluguel em si como as taxas condominiais, e que o pagamento ocorre de forma desmembrada, sendo depositado R$ 843,50 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) para os executados e pago diretamente pela locatária o boleto das taxas condominiais.
3. As cláusulas contratuais não apontam para tal desmembramento, ao contrário, indicam como valor do aluguel o montante de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e determinam que, “além do aluguel, a locatária deveria arcar com despesas referentes a consumo de luz, água, esgoto, seguro contra incêndio, imposto predial e todas as demais taxas ou impostos que venham a incidir sobre o imóvel, inclusive taxa de condomínio, que deverão ser pagas pela mesma, o qual ficará obrigada a apresentar os comprovantes de quitação juntamente com o pagamento do aluguel” (grifos nossos).
4. Ausente a demonstração do alegado excesso de penhora, nada a se reformar na decisão agravada.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida.